Tribunal: TJDFT
Processo: 0722987-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. REVOGAÇÃO. CURSO DE ENSINO SUPERIOR. DIREITO. CARGA HORÁRIA MÍNIMA EXIGIDA. ATIVIDADES COMPLEMENTARES. NÃO COMPROVAÇÃO. COLAÇÃO DE GRAU. EMISSÃO DE DIPLOMA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. Impugnação à gratuidade de Justiça acolhida e revogado o benefício inicialmente deferido.
2 – A Resolução no 9, de 29 de setembro de 2004, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que institui as diretrizes curriculares nacionais do curso de Graduação em Direito e dá outras providências, editada com fundamento na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996), dispõe, em seu art. 8o, caput, que “As atividades complementares são componentes curriculares enriquecedores e complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.”
3 – A Resolução CNE/CES no 2, de 18 de junho de 2007, fixa em 2.700 (duas mil e setecentas) horas a carga horária mínima exigida para o curso de graduação em Direito, podendo as Instituições de Educação Superior estabelecer as cargas horárias dos estágios e atividades complementares dos cursos de graduação em até 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso (art. 1o, parágrafo único). Assim, mostra-se legítima a recusa da Instituição de Ensino de proceder à colação de grau e emissão de diploma do aluno que não comprovou o preenchimento da carga horária de atividades complementares exigidas para a aprovação no curso de Direito.
Apelação Cível provida.